Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701577-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: D. H. D. S. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 43142216, o recorrente informa que não possui interesse recursal, uma vez que a parte autora já conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 4894072, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007